Tribunal: TJSP
Processo: 0035897-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo qualificado. Impetração pleiteando a revogação da prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Feito tramitando em conformidade com o princípio da razoabilidade. Inteligência do art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP.

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo qualificado. Impetração pleiteando a revogação da prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Feito tramitando em conformidade com o princípio da razoabilidade. Inteligência do art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.